Tribunal: TJDFT
Processo: 0707094-08.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. MESMA RELAÇÃO JURÍDICA DERIVADA DO OBJETO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA. ART. 337, §1o, do CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da coisa julgada. Sustenta que no caso a juíza a quo indeferiu a petição inicial, condenando-o em litigância de má-fé, baseando a sua sentença na existência de coisa julgada no processo 0702244-76.2020.8.07.0004. Contudo afirma que não se operou o trânsito em julgado da decisão a qual a juíza a quo se refere, haja vista que pendente de julgamento a RECLAMAÇÃO 0714626-45.2022.8.07.000, de competência da CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, sob a relatoria do Desembargador GETÚLIO VARGAS DE MORAIS VIEIRA. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado do preparo diante da gratuidade de justiça que ora concedo, uma vez que restou demonstrada a condição de hipossuficiência do recorrente.
3. Inicialmente insta esclarecer que a parte recorrida ajuizou a ação de cobrança 0702244-76.2020.8.07.0004, em trâmite perante o 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, com o objetivo de receber o valor relativo ao pagamento da condenação no processo ajuizado perante o Juizado Especial Federal, em face da Caixa Econômica, valor que foi retido pelo ora recorrente, mas que pertencia ao recorrido. Naquela oportunidade o recorrente formulou pedido contraposto, sob o fundamento de que havia celebrado contrato verbal para pagamento de R$7.000,00, de início, e mais trinta por cento do proveito econômico em caso de êxito.
4. No entanto, o pedido do autor foi julgado procedente, e, como o requerido, ora recorrente, não logrou comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o pedido contraposto foi julgado improcedente. Neste processo o autor/recorrente formulou pedido idêntico, porquanto pretende o reconhecimento da contratação dos honorários ad exitum, o que já restou apreciado nos autos mencionados, com a conclusão de que não restou demonstrada a contratação dos honorários ad exitum, impondo ao recorrente a devolução do valor que reteve indevidamente.
5. Disciplina o art. 337, §1o, do CPC, que se verifica a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ao passo em que o §2o, do mesmo dispositivo, qualifica como idênticas as ações que ostentem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, cumulativamente. Dito isso, verifica-se que o recorrido, ajuizou o processo sob o no 0702244-76.2020.8.07.0004, em face do ora recorrente, observando-se a mesma causa de pedir e mesmo pedido, e que foi ajuizado em 2020.
6. Nesse quadro, a circunstância verificada se amolda, às inteiras, aos conceitos insculpidos no art. 337, §§1o e 3o, do CPC, fazendo eclodir a ausência de pressuposto processual objetivo extrínseco, de cunho negativo, a obstaculizar, em absoluto, o regular processamento do feito. Ou seja, há litispendência de ação, o que determina que a ação mais nova (ajuizada por último) seja extinta.
7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para fundamentar a extinção do processo na litispendência em relação ao processo 0702244-76.2020.8.07.0004, com espeque no inciso V, do artigo 485, do CPC c/c art. 51, "caput", Lei 9.099/95.
8. Sem condenação em honorários (art. 55 da Lei 9099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.